Tribunal: TJDFT
Processo: 0011340-57.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011340-57.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição do SINDIRETA de ID: 27162256, mormente quanto ao interesse no julgamento dos declaratórios de ID: 12872722. Brasília, 11 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador